Tribunal: STF
Processo: AI 816430
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Falta de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II – As razões do recurso não infirmam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.